Tribunal: TJPA
Processo: 0810688-60.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810688-60.2019.8.14.0000
PACIENTE: JONAS DOS SANTOS DA SILVA, AIRTON HUDSON SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 2. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, entendeu está demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, pois segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, levou-se em consideração a gravidade do crime perpetrado pelos pacientes.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0810688-60.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): RAFAEL DA SILVA RIBEIRO
(
OAB/PA Nº 28.326-A
)

PACIENTE(S): JONAS DOS SANTOS DA SILVA E AIRTON HUDSON SILVA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JONAS DOS SANTOS DA SILVA E AIRTON HUDSON SILVA NASCIMENTO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Curionópolis/PA.

Narra a impetração, em síntese, que os pacientes encontram-se recolhidos preventivamente na casa de prisão provisória do Rio Verde, à disposição da justiça, em virtude de prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro, por supostamente terem participado do homicídio do Sr. Wanderley de Araújo Silva.

Aduz o impetrante que os policiais militares que conduziram a ocorrência informaram que no dia do crime, as 14:20h, realizando uma blitz na estrada que dá acesso ao distrito de Serra Pelada, abordaram os ora pacientes, em uma Honda/Bros Preta, e que o segundo acusado (Jonas), teria informado no momento da abordagem que estaria armado, não oferecendo resistência ou tentado empreender fuga.

Afirma que os pacientes negam ter participação em tal crime, sua tese corrobora-se nos trechos do depoimento da única testemunha, que afirma que os assassinos seguiram rumo à Curionópolis “e seguiram rumo ao Vilarejo Cutianópolis, Curionópolis”, completamente contrário ao local da abordagem dos acusados.

Afirma que o depoimento da única testemunha descreve as roupas dos executores, estando ambos de calça e camiseta, fato controverso às fotos do momento da apreensão, ocasião a qual o requerente está de short e camisa manga longa vermelha, fugindo à descrição da única testemunha ocular do crime.

Narra que outro fato que corrobora incontestavelmente a tese negatória é a lógica de espaço/tempo comprovada pelo Google Maps, que comprovam que os mesmos não teriam a possiblidade de estarem em dois locais ao mesmo tempo, sendo estes distantes cerca de 43 (quarenta e três) minutos, conforme documento anexo comprova, sendo impossível, pois o crime ocorreu as 13:45h e a abordagem policial se deu às 14:00h, sendo o lapso temporal de pouco mais de 30 (trinta) minutos, cabendo salientar que o trajeto informado na documentação é o de acesso à Vila de Serra Pelada até o local do crime, e os acusados foram abordados pouco antes da Vila de Serra Pelada.

Destaca, ainda, a existência de
condições pessoais favoráveis
aos pacientes, tais como, residência fixa e ocupação lícita.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e, alternativamente, sejam os pacientes colocado em liberdade provisória sem fiança mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2558442,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pelo
não conhecimento
da ordem, devido à ausência dos documentos necessários para se aferir a presença ou não de justa causa para a concessão do
mandamus
.

Em Doc. de nº. 2619502, o impetrante juntou os documentos comprobatórios.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JONAS DOS SANTOS DA SILVA E AIRTON HUDSON SILVA NASCIMENTO
, diante da existência de suposto constrangimento ilegal, perante à ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, além da ausência de comprovação de materialidade e autoria da prática delitiva.

I. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRÁTICA DELITIVA.

Defendeu o impetrante a tese de ausência de provas de que os Pacientes tenham praticado o crime a eles imputados.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

II. DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, posto que, ao analisar o caso, entendeu está demonstrado o fumus delicti, em razão das fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, pois segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, levou-se em consideração a gravidade do crime perpetrado pelos pacientes.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis dos pacientes
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais dos pacientes não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
conheço parcialmente da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020